Tribunal: TJPA
Processo: 0806027-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806027-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SILVA LTDA, LUIS ARSENIO TAVARES DA SILVA FILHO, CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806027-62.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE XINGUARA

AGRAVANTES: FTS – FRIGORÍFICO TAVARES DA SILVA LTDA. – em recuperação judicial, LUÍS ARSÊNIO TAVARES DA SILVA FILHO e CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA

ADVOGADOS: CYBELLE GUEDES CAMPOS – OAB/SP 246.662 e ODAIR DE MORAES JÚNIOR – OAB/SP 200.488

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSE DA SILVA

ADVOGADOS: CÉLIO AVELINO DE ANDRADE OAB/PE 2.726, PEDRO AVELINO DE ANDRADE – OAB/PE 30.849, ROSILENE SOARES DA SILVA – OAB/PA 19.402, LEONARDO QUÉRCIA BARROS – OAB/PE 29.180, CAMILA ANDRADE DOS SANTOS OAB/PE 33.341 e LAÍS ALVES XAVIER RAMOS OAB/PE 54.381

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça;

2.

A recuperação judicial não é circunstância apta a demonstrar, por si só, a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica;

3.

No caso, não se constata que o recolhimento implicaria a inviabilização do funcionamento da empresa;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A pessoa jurídica deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando a presunção de hipossuficiência”.

_____

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 07/02/2017; Súmula 481 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FTS – FRIGORÍFICO TAVARES DA SILVA LTDA, LUÍS ARSÊNIO TAVARES DA SILVA FILHO e CARLA CRISTINA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 19146993) que negou provimento ao agravo, mantendo a decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos Embargos à Execução de nº 0801856-95.2023.8.14.0065, opostos contra ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 19420682), os agravantes sustentaram que a decisão monocrática, ao considerar que a empresa possui patrimônio líquido no valor de R$ 126.063.786,84 (cento e vinte e seis milhões, sessenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) deixou de considerar o passivo de R$ 81.073.441,67 (oitenta e um milhões, setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Afirmou que o real patrimônio líquido, de R$ 1.259.717,24 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos) será utilizado para compra de matéria-prima e reserva de pagamento de credores, não sendo possível o pagamento das custas dos Embargos à Execução ante o valor exorbitante, visto que o valor da Ação de Execução corresponde a R$ 81.038.487,56 (oitenta e um milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Aduziu que a produção da empresa se encontra paralisada, impactando em seu fluxo de caixa, e que o recolhimento das custas pode prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e deferir o benefício da justiça gratuita.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento
.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes.

Na hipótese de pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser comprovada nos autos, não militando em seu favor qualquer presunção de pobreza, sendo necessária a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). Assim, deve ser efetivamente comprovada a incapacidade de arcar com as custas processuais em detrimento da manutenção da empresa.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial não é circunstância apta a demonstrar, por si só, a hipossuficiência econômica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1619682/RO, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 07/02/2017).

No caso, os agravantes aduziram que o patrimônio líquido da empresa, de R$ 1.259.717,24 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), destina-se a despesas com aquisição de matéria-prima e pagamento de credores, que seriam comprometidas pela obrigação de recolher as custas dos Embargos à Execução, ante o elevado valor da causa da Ação de Execução, de R$ 81.038.487,56 (oitenta e um milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Porém, a despeito do valor da causa elevado, a Tabela de Custas Judiciais deste Tribunal estipula valores máximos das despesas processuais, sendo este de R$ 8.264,67 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) para causas com valor superior a R$ 1.560.804,58 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Portanto, o valor das custas a serem recolhidas pelos agravantes não é exorbitante diante do patrimônio da pessoa jurídica, além de haver a possibilidade de parcelamento nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, não se constatando que o recolhimento implicaria a inviabilização do funcionamento da empresa.

Portanto, não prosperam os argumentos dos agravantes.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2024